Tribunal: TJPA
Processo: 0802630-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802630-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802630-34.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
DANILO DE OLIVEIRA SPERLING
.

PACIENTE:
MARCOS ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 157, § 3
o
do CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE
01/11/2018
. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, DESDE O DIA
03/03/2020
OS AUTOS ESTÃO CONCLUSOS PARA SER PROFERIDA A SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, PERCEBE-SE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DO PACIENTE TER SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME É SÓ TER SIDO CAPTURADO APÓS COMETER NOVOS DELITOS
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando que o paciente está preso preventivamente desde
01/11/2018
, sem que a sentença houvesse sido prolatada, porém, nas informações do juízo
a quo
verifica-se que desde o dia
03/03/2020
os autos estão conclusos para então ser proferida a sentença;

2
. As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, da que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, são improcedentes, pois as decisões foram fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Marcos Antônio Lima dos Santos
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
01/11/2018
sem que a sentença condenatória houvesse sido prolatada, aduzindo: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; c) carência dos requisitos que autorizam a custódia extrema; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

Na sessão de julgamento do último dia
12/03/2020
, foi julgado e denegado por unanimidade dos votos o
Habeas Corpus
nº 0800703-33.2020.8.14.0000
, do mesmo paciente e com os mesmos pedidos.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2912174)
, o
Parquet
opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que em
28/07/2004
, por volta de aproximadamente
13H00
, na confluência das Fazendas Bacaba, Água Branca, Vale do Sol e Gaeiras, município de Conceição do Araguaia, a vítima
Antônio Vitório Rodrigues
, foi encontrado morto.

A testemunha
Edmilson Rodrigues Pereira
, afirmou em depoimento que na data anteriormente citada, foi levar 02 (dois) Kg de carne para a vítima na entrada das fazendas Vale do Sol, Asa Branca e Bacaba, quando chegou no local, encontrou o corpo do ofendido estirado no chão todo ensanguentado.

A autoridade policial apurou que a vítima era uma pessoa pacata e não se envolvia em confusões. Na manhã do dia do crime, o acusado foi visto no fundo do quintal da casa da vítima, cortando um pedaço de pau com um facão e horas depois o ofendido foi encontrado morto com um golpe de facão na cabeça.

A testemunha
José de Ribamar da Cunha Abreu
, em depoimento prestado a autoridade policial, afirma que na data e hora acima mencionadas, se deslocou de sua borracharia localizada na Colônia da Cachamorra, município de Conceição do Araguaia, até na entrada da Fazenda Vale do Sol, para levar uma senhora de prenome Maria, ocasião em que avistou, nos fundos da casa da vítima, o acusado cortando um pedaço de madeira com um facão, bem como, uma bicicleta de cor roxa e varão baixo.

A testemunha
Waldenor Rodrigues da Costa
, declarou em depoimento que na data e hora supramencionadas, quando retornava da casa do Senhor João Soares, em cima de uma bicicleta e carregando algumas galinhas, a vítima lhe perguntou se não queria lhe vender uma das galinhas, quando respondeu que não, pois havia comprado as aves para fazer criação. Acrescentou ainda que durante a conversa com o ofendido avistou nos fundos da casa da vítima o paciente cortando um pedaço de pau com um facão acompanhado com uma bicicleta roxa de varão baixo.

A testemunha
Lucinalva Ferreira França
declarou, em depoimento que convivia com o paciente aproximadamente 03 (três) anos. No dia
28/07/2004
, por volta das
06H00
o coacto saiu de casa em sua bicicleta de cor roxa, tipo feminina, varão baixo, dizendo que irias dar umas voltas. Por volta das
13H00
o paciente retornou para a sua casa dizendo que estava na casa de sua irmã de nome Socorro.

A declarante acrescenta que no dia seguinte
29/07/2004
, por volta das
06H00
, o paciente saiu de casa dizendo que iria procurar um emprego e não retornou mais, deixando 02 (dois) filhos menores, 01 (um) de 02 (dois) anos de idade e o outro de 06 (seis) meses.

A testemunha
Hélio Martins Vieira
, afirma categoricamente em depoimento que a vítima possuía uma espingarda de fogo calibre 28, a qual não foi apresentada no auto de apreensão e apresentação. Com isso, o
parquet
ficou convencido, através de provas testemunhais, que o ora paciente ceifou a vida da vítima para furtar a arma de fogo que o mesmo possuía.

O coacto se evadiu do distrito da culpa logo após o crime. As testemunhas confirmam os fatos narrados na inicial.

Em
06/11/2018
, foi protocolado nos autos a informação de que o paciente foi preso em
01/11/2018
em razão de prisão em flagrante delito na Comarca de Xinguara, pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV do CPB c/c artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sendo comunicado ao juízo inquinado coator o cumprimento do mandado de prisão em relação ao paciente, deferido em
09/02/2005
, após representação pela prisão preventiva formulada pelo
Parquet
na peça inaugural desta ação penal.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, pois o paciente se encontra preso desde o dia
01/11/2018
.

Todavia os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, constata-se que desde o dia
03/03/2020
os autos estão com instrução encerrada, prontos para ser prolatada a sentença.

Assim sendo encerrada a fase do juízo de acusação, não cabe mais a ocorrência de excesso de prazo, conforme entendimentos da Súmula n° 52, do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n° 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

[...]Súmula 52 - STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Súmula 01 - TJE/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”[...]

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Consta nas informações da autoridade inquinada coatora, que a custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime.

Informa o juízo inquinado coator que a materialidade estava configurada no laudo de exame cadavérico onde atesta que a vítima morreu em razão das lesões provocadas por projétil de arma de fogo, além de apresentar politraumatismos na região occipital (nuca), completada pelo depoimento de testemunhas ao qual afirmam que a vítima possuía arma tipo espingarda calibre 28, não sendo encontrada da residência da vítima após o fato ocorrido, complementada com a apresentação do Auto de Apresentação e Apreensão, ao qual foi apreendido na cena do crime uma caixa contendo dois cartuchos intactos calibre 28, mas não encontrada a arma, configurando desta forma para a convicção do juízo, para a decretação da prisão preventiva, a subtração da arma da vítima.

O juízo
a quo
ainda informa que são indícios suficientes de autoria: os depoimentos das testemunhas, que falaram com a vítima quando estava viva, e afirmam terem visto o paciente cortando pedaço de madeira nos fundos da casa daquele, com um facão, sendo os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico (politraumatismo na região da nuca -occipital) compatíveis com os ferimentos que poderiam ter sido causados por um facão.

Por tais motivos e pelo crime ser punido com reclusão, bem como, o Paciente ter se furta do da aplicação da lei penal, o juízo entendeu pela decretação da sua prisão com fundamento nos artigos 311, 312, 313, todos do CPP, bem como o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público.

No dia
06/11/2018
, foi protocolado nos autos a informação de que o paciente foi preso em
01/11/2018
em razão de prisão em flagrante delito na Comarca de Xinguara, pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro c/c artigos 33 e 35 da Lei nº 11.434/2006, sendo comunicado ao juízo inquinado coator o cumprimento do mandado de prisão em relação ao paciente, deferido em
09/02/2005
, após representação pela prisão preventiva formulada pelo
Parquet
na peça inaugural desta ação penal.

Ante isso, restam suplantadas as alegações de liberdade por ausência de requisitos e por carência de fundamentação nas medidas decretadas, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020